Tribunal: TJMT
Processo: 1000654-18.2019.8.11.0035
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000654-18.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARILEIDE BATISTA MARTINS - CPF: 973.071.731-15 (APELADO), WARLEY BATISTA DOS SANTOS - CPF: 041.754.461-84 (APELADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), EDNALDO ANASTACIO DOS SANTOS - CPF: 048.072.134-31 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARILEIDE BATISTA MARTINS - CPF: 973.071.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – PAGAMENTO PROPORCIONAL – ALEGADA INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA PARA FINS ESPECÍFICOS – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO CONFORME LAUDO E TABELA LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em exame

Ação de cobrança de seguro DPVAT, movida por herdeiro e companheiro da falecida vítima de acidente de trânsito ocorrido em 30/03/2019, com alegação de invalidez permanente e negativa de cobertura administrativa.

II – Questão em discussão

Legalidade do pagamento proporcional da indenização por invalidez, diante de alegada inadimplência do prêmio e suposta ausência de comprovação da condição de únicos beneficiários.

III – Razões de decidir

A jurisprudência do STJ consagra que a inadimplência do prêmio do seguro obrigatório não impede o pagamento da indenização securitária, inclusive ao proprietário do veículo (Súmula 257). A união estável, embora alegadamente não comprovada, foi admitida para fins específicos diante da ausência de controvérsia entre os herdeiros habilitados, com representação por mesmo procurador e documentação suficiente. O valor indenizatório foi corretamente apurado com base no grau da invalidez apurado em perícia e conforme a Tabela da Lei no 11.945/2009. Sentença mantida.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (Id. 293271425), contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT (Id. 293271422), que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada inicialmente por MARILEIDE BATISTA MARTINS, e posteriormente habilitados como sucessores WARLEY BATISTA DOS SANTOS e EDNALDO ANASTÁCIO DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento da indenização proporcional por invalidez permanente no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), além da correção monetária e juros moratórios.

A apelante afirma, em síntese, que a falecida era proprietária do veículo envolvido no acidente e estava inadimplente quanto ao pagamento do prêmio do seguro obrigatório à época do sinistro, razão pela qual não faria jus à indenização, sendo inaplicável a Súmula 257 do STJ. Defende, ainda, a ausência de comprovação da existência de união estável entre Marileide e Ednaldo, bem como a insuficiência de provas quanto à inexistência de outros herdeiros. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, pela limitação da indenização exclusivamente ao filho da falecida.

Contrarrazões apresentadas (Id. 293271429), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre o direito à indenização securitária decorrente do seguro DPVAT, em virtude de invalidez permanente parcial em razão de acidente automobilístico ocorrido em 30/03/2019, cuja beneficiária original, MARILEIDE BATISTA MARTINS, veio a óbito no curso da demanda, sendo substituída pelos habilitados WARLEY BATISTA DOS SANTOS (filho) e EDNALDO ANASTÁCIO DOS SANTOS (companheiro).

A controvérsia recursal cinge-se à alegada inadimplência do prêmio do seguro DPVAT, à suposta ausência de comprovação de união estável e à inexistência de demonstração de que os autores seriam os únicos herdeiros da vítima.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na aplicabilidade da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça e na suficiência da prova documental para fins de reconhecimento do direito à indenização securitária.

Em relação à queixa recursal da seguradora quanto à inadimplência do prêmio, tenho que não lhe assiste razão. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não afasta o direito à indenização. Nesse sentido, a Súmula 257 do STJ dispõe:

“ Súmula
257 do STJ - “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
( DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização ”
.

Por um lado
a apelante sustenta que a referida súmula seria inaplicável aos casos em que o próprio proprietário do veículo é o beneficiário, em razão da autolesão e da mora contratual. De outro lado a orientação jurisprudencial do STJ não estabelece tal distinção, justamente em razão do caráter social e da natureza legal do seguro DPVAT, sendo irrelevante, para fins de cobertura, a quitação do prêmio, ainda que por parte do proprietário do veículo.

No mesmo sentido os precedentes do STJ abaixo colacionados evidenciam que satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, o dever de indenizar estará configurado, independentemente do pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 e 356/STF. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7. - A indenização pelo seguro obrigatório
( DPVAT
) pode ser cobrada de qualquer seguradora que opere no complexo, mesmo antes da vigência da Lei n. 8.441/92, independentemente da identificação dos veículos envolvidos na colisão ou do efetivo pagamento dos prêmios. Precedentes. (...).” (
AgRg
no Ag 751.535/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2006, DJ 25/09/2006, p. 268).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO
( DPVAT
). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
( DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida
a
pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
( DPVAT
), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido
. ”

( Resp.
621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325).

Além disso, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – PROTOCOLO - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - SÚMULA 257, STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3a Turma –
AgRg
no Resp. 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011,
DJe
08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir. Súmula 257: “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
( DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
. ”
Se o prontuário médico registra a lesão causada em acidente de trânsito, em consonância com o Boletim de Ocorrência e com a perícia realizada em juízo, o nexo de causalidade é evidente
. ”

( APELAÇÃO
CÍVEL 1034832-43.2017.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, publicado no DJE 26/11/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres ( DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”
( APELAÇÃO
CÍVEL 0019614-26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).

Da mesma forma, no que tange à suposta ausência de comprovação da condição de herdeiros exclusivos, o juízo de origem bem apreciou a questão. A certidão de óbito acompanhada da habilitação do filho da vítima, além da ausência de impugnação específica por parte da seguradora, é
suficientes
para presunção relativa da legitimidade. Eventual existência de outros herdeiros não impede o recebimento proporcional da indenização pelos habilitados, sem prejuízo do direito de meação ou sucessão em via própria, o que não compete à seguradora invocar.

No caso, o juízo reconheceu a união estável entre
Marileide
e Ednaldo para fins exclusivos de percepção do seguro DPVAT, com base em fotografias e ausência de oposição por parte do filho da vítima, ambos representados por procurador comum, evidenciando comunhão de interesses.

Portanto, correta a divisão da indenização na proporção de 50% para cada habilitado.

Quanto à indenização, o valor de R$ 2.362,50 foi fixado com base na combinação entre o percentual de perda funcional (25%) e o grau de comprometimento do membro superior direito (70%), em conformidade com a Tabela da Lei no 11.945/2009, vigente à época do acidente.

O laudo pericial indireto, regularmente produzido, atestou a debilidade parcial e permanente da vítima, sendo adotado como fundamento objetivo para o arbitramento da indenização.

A atualização monetária a partir do evento danoso (30/03/2019), nos termos da Súmula 580 do STJ, e os juros moratórios desde a citação, conforme Súmula 426 do STJ, também estão corretos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 1.200,00 o percentual fixado na sentença atítulo de honorários sucumbenciais,observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante,observando-sea mesma regra do §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025